Tribunal: STF
Processo: RE 1365583
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Estrutura empresarial do contribuinte. ISS. Incidência. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.